Tribunal: TJDFT
Processo: 0002021-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, depois de vender porção de crack de dois gramas e dezenove centigramas à adolescente.

2 Reputa-se provado o tráfico de drogas quando há prisão em flagrante precedida de filmagem do agente vendendo entorpecente a usuário, que confirmou a compra logo em abordagem policial.

3 A exasperação da pena-base não pode se fundar em argumentos genéricos e ilações, exigindo motivação idônea e convincente. Apesar da nocividade do crack, a quantidade de droga apreendida é ínfima, sem maior repercussão à Saúde Pública, não justificando a exasperação da pena-base.

4 Apelação parcialmente provida.